Tribunal: TJBA
Processo: 8033778-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033778-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCELO BATISTA DE CARVALHO Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRIBUNAL DO JÚRI. FALHA TÉCNICA. IRRECUPERABILIDADE DOS REGISTROS AUDIOVISUAIS DA SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRECLUSÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por novos patronos em favor de Marcelo Batista de Carvalho, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA à pena de 34 anos e 8 meses de reclusão por dois homicídios qualificados (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990), com sentença transitada em julgado em 13/12/2021. Sustentou-se cerceamento de defesa em razão da irrecuperabilidade dos registros audiovisuais da sessão plenária de julgamento, decorrente de falhas técnicas e quedas de energia elétrica, impedindo a instrução de futura revisão criminal. Requereu-se a anulação do julgamento, da sentença condenatória e do trânsito em julgado, com novo júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência dos registros audiovisuais da sessão plenária do Tribunal do Júri, por falha técnica, configura nulidade apta a ensejar a anulação da sessão; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação oportuna pela defesa durante o julgamento acarreta preclusão, ainda que se alegue nulidade absoluta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravação da sessão plenária ficou comprometida por quedas de energia elétrica e falhas no sistema de armazenamento, conforme certificado nos autos, mas a continuidade do julgamento ocorreu com anuência das partes, sem qualquer oposição ou arguição de nulidade pela defesa à época. 4. O art. 571, VIII, do Código de Processo Penal impõe o dever de suscitar nulidades ocorridas em plenário imediatamente após sua constatação, sob pena de preclusão. Não houve insurgência da defesa em plenário e tampouco interposição de recurso. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo nulidades absolutas devem ser suscitadas oportunamente, em respeito à segurança jurídica, à lealdade processual e à estabilidade da coisa julgada. 6. À luz do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), a declaração de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica no caso, já que as partes e jurados participaram da sessão e tiveram acesso à integralidade das provas, não havendo qualquer alegação de prejuízo imediato pela defesa original. 7. A possibilidade de instrução de revisão criminal com base em outras provas torna insubsistente a tese de constrangimento ilegal em razão da perda das mídias, não sendo o habeas corpus via própria para antecipar esse debate. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A ausência de registros audiovisuais da sessão do Tribunal do Júri, quando decorrente de falha técnica e acompanhada de ausência de insurgência das partes, não configura nulidade apta a ensejar a anulação do julgamento. 2. As nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, inclusive quando tidas como absolutas. 3. A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, sendo incabível sua declaração com base apenas em alegações genéricas ou potenciais prejuízos à futura revisão criminal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 405, § 1º; 563; 571, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 800.819/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC 785.760/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.04.2023; STJ, HC 780.310/MG, j. 14.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033778-33.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente MARCELO BATISTA DE CARVALHO, e como autoridade impetrada o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.